Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704491-49.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERMERCADO SUPER OLIVEIRA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. I - Nos termos do art. 90 do CPC, tratando-se de sentença terminativa por desistência, deve a parte requerente responder pelos honorários. II - Não obstante não ter havido contestação, o executado foi patrocinado pela Defensoria Pública, na função de curador especial, portanto, os honorários são devidos e deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 1o da Lei Complementar distrital n.o 744/2007 c/c art. 3o da Lei Complementar distrital n.o 908/2016). III - Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e § 2o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 513, §§ 2o e 4o, e 269, ambos do CPC, defendendo que não pode ser condenado em honorários sucumbenciais, porquanto além de não ter ocorrido a angulação processual, não foi observado o princípio da causalidade. Quanto a este fundamento, assevera que não deve ocorrer condenação em sucumbência quando a desistência da ação é feita em razão de ação frustrada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 513, §§ 2o e 4o, e 269, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016